Tribunal: TJDFT
Processo: 0736637-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0736637-63.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCIAN DA ROCHA SILVA JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Lucian da Rocha Silva Junior contra a r. decisão proferida pela 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Procedimento Comum Cível n. 0710921-77.2025.8.07.0018, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “A mera declaração de hipossuficiência não é capaz, por si só, de assegurar ao(à) declarante os benefícios da gratuidade de justiça, cumprindo-lhe, nos termos do inc. LXXIV do art. 5o da Constituição Federal, comprovar a insuficiência de recursos, dando-se, assim, interpretação conforme a Carta Magna ao art. 98 do CPC. O contracheque anexado pelo(a) autor(a) no Id 245843332 demonstra que ele(a) percebe remuneração líquida superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia essa que, considerada a realidade brasileira, em que o salário mínimo é de R$ 1.518,00 (um mil, quinhentos e dezoito reais), não se presta a enquadrá-lo(a) como juridicamente pobre para efeito de concessão do benefício pretendido, que, registre-se, deve ser resguardado aos que dele efetivamente necessitam. Indefiro, assim, o pedido de justiça gratuita. Venha pelo(a) autor(a), no prazo de 15 (quinze) dias, o recolhimento das custas iniciais. Transcorrido o prazo ora deferido, sem qualquer manifestação, retornem os autos conclusos para prolação de sentença terminativa. Intime-se”. Alega, em suma, que a r. decisão agravada desconsiderou a realidade financeira do Agravante, cujos rendimentos estão comprometidos com despesas essenciais, como planos de saúde, alimentação, financiamento imobiliário, empréstimos consignados e gastos ordinários com cartão de crédito, os quais não se caracterizam supérfluos. Sustenta que, embora perceba remuneração líquida superior a R$ 10.000,00, não possui disponibilidade financeira para arcar com as custas judiciais sem comprometer o próprio sustento e o de sua família. Pontua, ainda, que a Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, e o Código de Processo Civil, em seus arts. 98 e 99, §3o, asseguram o direito à assistência jurídica gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, sendo a declaração de hipossuficiência dotada de presunção relativa de veracidade, somente afastável mediante prova inequívoca. Acrescenta que o critério utilizado pela r. decisão — o valor nominal da remuneração — não pode ser o único parâmetro para aferição da hipossuficiência, devendo-se considerar a situação econômica concreta do jurisdicionado. Ressalta que negar o benefício da gratuidade de justiça, nas circunstâncias apresentadas, representa violação ao princípio constitucional de acesso à justiça. Destaca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que corrobora a tese de que a simples percepção de remuneração elevada não é suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência, sendo necessário avaliar as despesas essenciais e a realidade financeira do requerente. Argumenta que o indeferimento da gratuidade pode acarretar extinção prematura da ação, em afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de suspender a exigibilidade do recolhimento das custas iniciais até o julgamento final do recurso, garantindo a continuidade da demanda principal. Argumenta que a suspensão dos efeitos da r. decisão é necessária para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, diante da impossibilidade de suportar os encargos processuais e eventuais honorários, que podem alcançar valores incompatíveis com sua condição financeira. No mérito, pede a reforma da r. decisão, para conceder ao Agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Sem preparo, por ser a concessão da gratuidade de justiça objeto do recurso. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, exige-se a presença concomitante da probabilidade do direito e do risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 300, caput, do CPC). Na hipótese, conforme relato, verifica-se que pretende o Agravante a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a exigibilidade do recolhimento das custas iniciais, até o julgamento final do recurso. Nos termos do artigo 98 do vigente Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” A finalidade da assistência judiciária gratuita, portanto, é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício deve a parte demonstrar a necessidade, conforme o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. A declaração de hipossuficiência firmada pela parte, com intuito de obter a gratuidade de justiça, goza de presunção relativa, de forma que admite prova em contrário. Desse modo, não mais prevalece a corrente jurisprudencial que entendia ser necessária simples declaração para obter o benefício, de modo que o magistrado deve examinar se realmente há hipossuficiência da parte e, se houver fundadas razões a desconstituir a presunção da Lei n° 1.060/50, parcialmente revogada pelo Código de Processo Civil, deve indeferir o pedido. No caso em exame, em análise superficial dos fatos e documentos apresentados pelo Agravante, considero que o indeferimento do pedido de justiça gratuita foi justificado, pois não comprovou circunstância específica que pudesse comprometer o seu sustento caso recolha as custas processuais. Com efeito, a documentação constante dos autos de referência indica que o Agravante exerce o cargo de Agente Socioeducativo da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania e recebe a quantia líquida mensal de R$ 10.065,46 (dez mil, sessenta e cinco reais e quarenta e seis centavos), abatidos os descontos compulsórios e os empréstimos consignados em folha de pagamento (Id. 245843332). Ressalto que, como mencionado na r. decisão agravada, o referido montante supera a média nacional e ao patamar de cinco salários mínimos comumente adotado por esta Corte como parâmetro de hipossuficiência econômica (Acórdão 1400767, 07028447220218070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no PJe: 4/3/2022). Ademais, os documentos anexados aos autos com o objetivo de comprovar o comprometimento da renda não se prestam a tanto, pois são despesas com alimentação, telefonia celular, e faturas de 2 (dois) cartões de crédito que, além de comuns a qualquer jurisdicionado, não configuram gastos extraordinários a justificar a concessão da benesse pleiteada. Assim, embora o Agravante sustente que tem elevados gastos, os documentos carreados aos autos não demonstram que tais despesas comprometem sobremaneira o seu orçamento. Por fim, destaco que parte substancial dos gastos alegados pelo Agravante se refere a despesas com cartão de crédito, os quais não podem ser incluídos na categoria de despesas para seu sustento e de sua família por constituírem dívidas espontaneamente contraídas e, portanto, que não podem ser consideradas para a análise da alegada situação de insuficiência financeira. Em conclusão, não há prova de que o pagamento das despesas do processo constitui ameaça à subsistência própria e de sua família, razão pela qual deve ser mantida a r. decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Recolha o Agravante o preparo, no prazo de cinco dias. Dispenso informações. É desnecessário intimar o Agravado para contrarrazões, pois ainda não foi citado nos autos de referência. Publique-se e intimem-se. Brasília, 1 de setembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora